Tribunal: TJDFT
Processo: 0718075-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0718075-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por MARZURKIEWICZ SANTOS MUNIZ, em favor de BRUNO THIAGO SANTOS AMARAL (acusado), em face da decisão (id. 17062694, fls. 17/19) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF, no Pedido de Liberdade Provisória n° 0703002-25.2020.8.07.0014, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (Id 17062682), o impetrante alega não estarem presentes os pressupostos para a segregação cautelar do paciente, sendo que a reincidência e os maus antecedentes não podem, por si só, justificar a decretação da prisão. Afirma que a decisão impugnada não elencou quaisquer fatos ou atos concretos que representassem risco à garantia da ordem pública, não havendo indicação de que o paciente ameaça o meio social. Ao final, requer liminarmente, a concessão da liberdade provisória do paciente e, no mérito, a confirmação da medida. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (id. 17062692, fls. 18/21): No tocante à representação pela prisão preventiva de BRUNO THIAGO, consoante ROBERTO DELMANTO JÚNIOR, "para que a prisão cautelar possa ser aplicada, o magistrado deverá verificar, concretamente, a ocorrência do "fumus commissi delicti" e do "periculum libertatis", ou seja, se a prova indica ter o acusado cometido o delito, cuja materialidade deve restar comprovada, bem como se a sua liberdade realmente representa ameaça ao tranquilo desenvolvimento e julgamento da ação penal que lhe é movida, ou ã futura e eventual execução" (DELMANTO JÚNIOR, Roberto. "As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração". 2. ed. São Paulo: Renovar, 2001, p. 84). Compulsando os autos, observo que a materialidade do delito se encontra demonstrada pelo Relatório Investigativo (fls. 11/14), pela Ocorrência Policial (fls. 15/17) e pela mídia contendo as imagens do roubo. Há, ainda, indícios suficientes de autoria em relação ao Representado, consoante as declarações prestadas pelas vítimas (fls. 18 a 20), bem como pelo Reconhecimento Fotográfico realizado em sede policial (fl. 21). Assim sendo, tenho que, para a decretação da prisão preventiva, estão completamente delineados os seus requisitos legais, sobretudo o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", considerando-se, em especial, as peculiaridades do caso e as circunstâncias que norteiam as condições pessoais do Representado, haja vista o risco concreto da reiteração delitiva. Infere-se tal possibilidade da análise da vida pregressa do Representado, sendo certo que, além do envolvimento no crime sob análise, BRUNO THIAGO registra em seu desfavor quatro condenações defmitivas por fatos pretéritos ao que se apura (fls. 29/29v. 30, 31/31v. e 33), todas por crimes graves. Deve ser ressaltado que a gravidade concreta deste fato encontra-se devidamente evidenciada na conduta do Representado, que teria praticado o roubo em análise quando gozava beneficio da saída temporária do estabelecimento prisional em que cumpria pena decorrente de outra(s) condenação(ões). Por tais razões, a segregação cautelar do Representado se revela como necessária e, concomitantemente, única medida adequada ã gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às suas condições pessoais, como forma de garantir a ordem pública. Afora isso, os elementos indiciários dão conta de que o Representado não retornou da saída temporária ao estabelecimento prisional (fl. 39v.), estando em local incerto e não sabido, o que torna forçoso reconhecer que a prisão preventiva também se justifica para garantir a aplicação da lei penal. Condutas tão audazes exigem do Poder Judiciário uma resposta firme, pois patente o descrédito do Representado para com as instituições de segurança pública e mesmo para com o Poder Judiciário, não se mostrando, ao que parece, interessado em se portar de acordo com a lei. É de se ressaltar que tal medida não viola o princípio da homogeneidade das prisões cautelares, mesmo porque, nesse momento, não pode este Juizo antecipar o mérito da causa para inferir o regime inicial a que ficará submetido o Representado caso venha a ser condenado, haja vista que não é apenas o "quantum" da pena que deve ser tomado em consideração para a análise de tal regime. (...) Ante o exposto, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO da autoridade policial da 4' Delegacia de Policia, bem como a manifestação do Ministério Público para: DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de: BRUNO THIAGO SANTOS AMARAL, brasileiro, nascido aos 26/08/1992, em Brasília/DF, filho de Marcelo da Silva Amaral e Rosangela dos Santos Silva, CIRG n° 3.129.897 — SSP/DF e CPF n° 035.681.071-20, o que faço com amparo nos artigos 282, incisos I e II, e § 6"; 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Já a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, restou assim fundamentada (id. (id. 17062694, fls. 17/19: (...) Firme neste entendimento, esta magistrada não pode olvidar da gravidade do crime em apuração e a sua forma de execução, a evidenciar a periculosidade concreta do Requerente, o que exige muita cautela do Juízo, sobretudo para o resguardo da ordem pública. Soma-se a isso o fato de o acusado possuir em seu desfavor outros vários registros criminais por prática de crimes diversos, contando, inclusive, com 04 (quatro) condenações definitivas, conforme citado na referida decisão, o que torna forçoso reconhecer que há possibilidade concreta de reiteração delitiva. Agregado às considerações acima, deve-se salientar que o acusado teria cometido o crime ora em análise quando gozava de benefício da saída temporária. Ainda acerca da situação prisional de BRUNO THIAGO SANTOS AMARAL, observo que no ID no 60067503 foi analisada sua prisão nos termos da Recomendação no 62/2020, ocasião em que o Juiz Substituto manteve sua prisão preventiva. Faz-se imperioso registrar que a instrução, nos termos da Resolução no 322, de 1o de junho de 2020, será designada para data mais breve possível, sendo que este Juízo apenas aguarda as providências para a realização de audiência por videoconferência ou presenciais, conforme exposto na referida Resolução e regulamentação própria deste Tribunal. À luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP, portanto, em que pese tratar-se de processo complexo, referente à apuração de crime contra o patrimônio, cometido mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, com diversas vítimas, agregado ao fato de que, neste momento, o País vem adotando medidas restritivas para combater o avanço do , causador da doença COVID-19,coronavírustenho que não há qualquer excesso injustificável no prazo para julgamento do feito, tampouco ilegalidade no ato constritivo, a justificar eventual relaxamento ou revogação da prisão preventiva decretada, estando o feito tramitando em ritmo razoável. Cumpre esclarecer que o fato de o acusado possuir residência fixa e trabalho lícito como ressaltado nos autos do PJE 0703002-25.2020.8.07.0014, não afastam a possibilidade de manutenção da prisão preventiva quando presentes os seus pressupostos. Assim, uma vez que incólumes os fundamentos da decisão constritiva, a manutenção da prisão cautelar do Requerente é medida que se impõe. Repiso que, neste momento excepcionalíssimo, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares arroladas no art. 319, do CPP, como requer o Postulante, não se revela adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, sobretudo quando se leva em consideração as circunstâncias acima descritas, ante o fato de se encontrar o acusado cumprindo pena quando da possível prática do crime, teria feito uso do benefício de saída temporária para voltar a delinquir. Lado outro, é de se ressaltar que tal medida não viola o princípio da homogeneidade das prisões cautelares, mesmo porque, nesse momento, não pode este Juízo antecipar o mérito da causa para inferir o regime inicial a que ficará submetido o postulante caso venha a ser condenado, haja vista que não é apenas o "quantum" da pena que deve ser tomado em consideração para a análise de tal regime. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de BRUNO THIAGO SANTOS AMARAL, mantendo-se a decisão constritiva por seus próprios fundamentos. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. Nota-se que a manutenção da prisão preventiva teve por fundamento a gravidade do delito, pois cometido com emprego de arma de fogo e contra diversas vítimas. Acrescente-se que, conforme a denúncia (id. 17062683, fls. 14/15), o paciente restou incurso no tipo penal do art. 157, § 2o, II e §2-A, I, d Código Penal (por quatro vezes), sujeito a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, além das supostas causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível utilização de arma de fogo e contra o proprietário e clientes que estavam presentes, subtraindo objetos de todos eles. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Proceda a Secretaria a retificação da autuação, passando a constar o advogado MARZURKIEWICZ SANTOS MUNIZ como impetrante. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 24 de junho de 2020 15:43:06. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator